Tribunal: TJES
Processo: 5004354-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004354-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOMANOS VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004354-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODOMANOS VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE IMÓVEL E EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE IPTU – POSSE NÃO COMPROVADA – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 32, “
caput”,
do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil o
u
a posse de bem imóvel.

2.
H
ipótese
em que

a agravante não instruiu o mandado de segurança com provas pré-constituídas capazes de comprovar a alegação de que exerce a posse do imóvel em relação ao qual pretende a inscrição e a emissão de guias de recolhimento do IPTU.

3.
A comprovação de que
o Município da Serra é o
proprietário do imóvel descrito na inicial do mandado de segurança infirma
a alegação de que
a
posse do bem foi adquirida pela agravante.

4.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
ocupação de
bem
públic
o

não
gera direitos possessórios
,

constituindo
mera detenção
de natureza precária
.

5.
E
m se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, não havendo
a
necessidade d
a
demonstraçã
o
pelo ente público
do exercício do poder fático sobre a coisa, como se exige nas ações entre particulares
.

6.
E
m vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art. 7º, III da Lei 12.016/2009, eis que
não
demonstrada a relevância dos fundamentos deduzidos na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida
liminar pleiteada no mandado de segurança.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004354-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODOMANOS VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o art. 32, “
caput”,
do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil o
u
a posse de bem imóvel.

Na hipótese,
a agravante não instruiu o mandado de segurança com provas pré-constituídas capazes de comprovar a alegação de que exerce a posse do imóvel em relação ao qual pretende a inscrição e a emissão de guias de recolhimento do IPTU.

Não obstante, c
onforme
ressaltou
a decisão agravada,
o Município da Serra comprovou na ação autuada sob nº 0019424-60.2015.8.08.0048 ser o proprietário do imóvel descrito na inicial do mandado de segurança, circunstância que infirma
a alegação de que
a
posse do bem foi adquirida pela agravante.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
ocupação de
bem
públic
o

não
gera direitos possessórios
,

constituindo
mera detenção
de natureza precária
.

P
recedentes
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

[...]

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011 [...]”.

(AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito [...]”.

(REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAIXA DE DOMÍNIO. FERROVIA. CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE MADEIRA PARA FINS FESTIVOS E CULTURAIS. DISTINÇÃO DE POSSE NOVA E POSSE VELHA. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

[...]

3. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011 [...]”.

(REsp 1755460/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro [...]”.

(REsp 1762597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018)

Anote-se,
noutra parte,
que e
m se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, não havendo a necessidade da demonstração pelo ente público do exercício do poder fático sobre a coisa, como se exige nas ações entre particulares.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO.

[...]

3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente [...]”.

(REsp 1768554/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 08/09/2020)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENTE PÚBLICO. RODOVIA. FAIXA DE DOMÍNIO. TENDA. USO POR PARTICULAR. SÚMULAS 5 E 83/STJ.

[...]

6. Ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Nesse sentido: EREsp 1.134.446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 4/4/2018; REsp 1.370.254/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2016; REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2009 [...]”.

(REsp 1766791/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

“
Processo civil. Ação possessória, entre dois particulares, disputando área pública. Oposição apresentada pela Terracap. Extinção do processo, na origem, com fundamento na inadmissibilidade de se pleitear proteção fundamentada no domínio, durante o trâmite de ação possessória. Art. 923 do CPC. Necessidade de reforma. Recurso provido.

[...]

- A posse, pelo Estado, sobre bens públicos, notadamente quando se trata de bens dominicais, dá-se independentemente da demonstração do poder de fato sobre a coisa. Interpretação contrária seria incompatível com a necessidade de conferir proteção possessória à ampla parcela do território nacional de que é titular o Poder Público.

[...]”.

(REsp 780.401/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO. POSSE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por se tratar de imóvel público, a posse é inerente ao domínio, não havendo necessidade de sua demonstração pelo ente público. É o que a jurisprudência cognomina de posse jurídica [...]”.

(TJES - APL: 00002331920118080032, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017)

“
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL - BEM PÚBLICO - POSSE - DECORRÊNCIA DA PROPRIEDADE - PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 927 DO CPC - INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR REINTEGRATÓRIO - DECISÃO A QUO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

2. Em se tratando de bem público, a posse consiste em mero desdobramento da propriedade, o que torna despicienda a demonstração de posse anterior pelo ente estatal quando já estiver comprovado o seu efetivo domínio sobre o bem objeto de reintegração [...]”.

(TJES - AI: 00017457220138080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 25/06/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2013)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LOTEAMENTO NÃO APROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA AFETAÇÃO DO BEM AO PODER PÚBLICO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio. A pessoa jurídica de direito público não perde a posse do bem em caso de ocupação indevida por particular, razão pela qual é possível o ajuizamento de ação possessória, ainda que fundado na propriedade do bem [...]”.

(TJES - AI: 21099001246 ES 21099001246, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2011)

Assim, em vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art. 7º, III da Lei 12.016/2009, eis que
não
demonstrada a relevância dos fundamentos deduzidos na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida
liminar pleiteada no mandado de segurança.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)